Tribunal: STF
Processo: RE 1379493
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANUTENÇÃO DO COMANDO MONOCRÁTICO EXARADO COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF. BAIXA À ORIGEM.



    1. Retornam os autos por despacho da Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios após o comando monocrático em que determinei a baixa do processo para aguardar — e aplicar — a vindoura tese de julgamento no RE nº 1.317.982-RG/ES, Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral. 



    2. Em síntese, informa o órgão máximo do TJDFT a existência de particularidade do caso em relação ao aludido paradigma, pelo seguinte fundamento:



    “É que o acórdão recorrido entendeu não ser possível a alteração de índice de correção monetária após a homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente com a respectiva expedição precatório e o pagamento da dívida.” (e-doc. 63).



    3. Em que pesem os fundamentos lançados, verifico que a amplitude da temática a ser debatida na ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.170 permite a suspensão do presente feito, visto que abrange as situações em que constituído título judicial em face da Fazenda Pública com a aplicação de consectários legais distintos daqueles chancelados na tese definida no RE nº 870.947-RG/SE; Tema RG nº 810.



    4. Posto isso, e com minhas renovadas vênias, mantenho o comando monocrático (e-doc. 60) lançado com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para que produza seus regulares efeitos. 



    5. À Secretaria Judiciária para baixa imediata do processo ao Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator